Tribunal: TJMT
Processo: 0013908-09.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013908-09.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA DO AMARAL VIANA - CPF: 022.405.131-87 (APELADO), NILSON DE ARRUDA PINTO - CPF: 065.358.011-87 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), CARTORIO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DO SERVICO NOTARIAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR VALORES PAGOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. VENDA MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CULPA OU NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Ressarcimento por Valores Pagos Cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando

a
ré
à restituição de R$ 37.705,38 à autora, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, além da divisão proporcional das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que foi vítima de fraude cometida por terceiros que utilizaram procuração falsa para alienar o imóvel sem sua anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a venda posterior do imóvel a terceiros decorreu de fraude sem
participação ou culpa da apelante; (
ii
) definir se é cabível a condenação da apelante ao ressarcimento de valores pagos pela autora à luz da ausência de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura constante da procuração utilizada para alienação do imóvel a terceiros não é de autoria dos representantes legais da apelante, conforme conclui laudo pericial grafotécnico categórico, não impugnado pelas partes e devidamente homologado nos autos.

A apelante demonstrou ter
entregado
autorização à autora para lavratura da escritura pública em 1983, com quitação do preço, não restando caracterizado ato ilícito ou omissão culposa apta a ensejar responsabilidade por dano causado por terceiro fraudador.

A alienação realizada por meio de procuração falsa não configura venda
non domino
, visto que o imóvel foi legitimamente
vendido pela ré para a
autora, e a posterior fraude decorreu exclusivamente da ausência de registro por parte da compradora e da atuação dolosa de terceiros.

Não se aplica a responsabilidade objetiva da apelante, tampouco se identifica nexo de causalidade entre sua conduta e os danos suportados pela autora, motivo pelo qual se afasta a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nexo de causalidade e de conduta culposa ou dolosa do alienante afasta o dever de indenizar por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante uso de procuração falsa.

A venda legítima do imóvel, acompanhada de quitação e autorização expressa para registro, não caracteriza venda
non domino
quando a posterior alienação irregular decorre de fato exclusivo de terceiro
fraudador
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406; CPC/2015,
arts
. 98, §3º, 219, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Ressarcimento por Valores Pagos Cumulada

com Reparação de Danos Materiais e Morais
julgada
parcialmente procedente para:

“...
para CONDENAR a Requerida EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA a

restituir ao Requerente, o valor de R$ 37.705,38 (trinta e sete mil setecentos e cinco reais e trinta e oito

centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a

citação (art. 406 Código Civil e 219 do CPC).

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na

proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da

parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo
98,§
3º do NCPC.
”

A apelante alega que não
participou da venda do imóvel para terceiro. Afirma que a perícia grafotécnica comprova que o caso é de fraude perpetrada por terceiro, que não é sua a assinatura no documento de venda.

Pede que seja excluída a condenação em reparação de danos já que não concorreu para a fraude.

Contrarrazões no ID n.
177237575
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de Ressarcimento por Valores Pagos Cumulada

com Reparação de Danos Materiais e Morais
julgada parcialmente procedente
.

A
apelada
adquiriu da
apelante
, em 17
-
7
-
1978, um imóvel urbano na Rua Siroco, Lote 17, Quadra 06, Bairro
Despraido
,
Loteamento Jardim Bom Clima, em Cuiabá/MT, p
or
Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros)
, valor quitado e o imóvel foi
cadastrado na Prefeitura de Cuiabá sob nº 01.8.34.09.0127-3,
e a autora iniciou a pagar
o IPTU
em
1981.

Contudo,
fazer uma busca dos
IPTU
s d
e
2005, 2006 e 2007, a
apela
da

recebeu
a informação de que
eles estavam quitados
e que havia sido tran
sferido para a Empresa Viana Alimentos Ltda.

Em c
onsulta ao 2º Serviço Notarial de Cuiabá, a
apelada
tomou conhecimento de que o imóvel, matriculado sob nº 11.080-R3, fl. 231, livro 2-AK, havia sido vendido a terceiros sem sua anuência. Consta que foi vendido à Ana Lúcia Lopes da Silva em 30
-
10
-
2007, que revendeu à Carol Construtora e
esta
à Viana Alimentos em 10
-
7
-
2008.

A
juizou esta Ação visando
a restituição de
R$ 37.705,38
e indenização por
danos morais.

A
apelante

defende
ter
sido vítima de fraude perpetrada por estelionatários que, utilizando procuração falsa, realizaram a alienação do imóvel sem sua anuência.

Comprovou que,
além de ter
entregado
autorização para a apelada lavrar a escritura em
27
-9-
1983, dando quitação do valor da compra
, a
o tomar conhecimento do fato ajuizou
a
Ação de Interdito Proibitório c/c Nulidade de Ato Jurídico
nº 0024073-52.2008.8.11.0041
,
contra
Viana Alimentos, para anular os atos
.

Este processo foi sentenciado
, mas teve a decisão anulada e os autos devolvidos para a produção de provas.

Foi realizada perícia
grafotécnica
e o
Laudo Pericial
(ID n.
177237556
),
concluiu o seguinte:

“
Isto posto, CONCLUI-SE que as 02 (duas) assinaturas questionadas SÃO

INAUTÊNTICAS GRAFICAMENTE, visto que NÃO PROVIERAM DO(s)

PUNHO(s)
ESCRITOR(
es) DO(s) SEU(s) LEGÍTIMO(s)
TITULAR(
es) ali

indicado(s), o Sr. CLÓVIS POMPEU DE BARROS e a
Srª
. ANA DE LOURDES

POMPEO DE BARROS, o que nos remete à afirmativa de que a peça

questionada sob exames se trata de DOCUMENTO FALSO
.”

A
segunda
sentença
considerou que
houve uma venda
non domino
e por esse motivo, cabia o ressarcimento dos danos materiais com a devolução do valor pago pelo imóvel.

Esse tipo de venda
se dá quando o
objeto não pertence ao vendedor e, esse não é o caso dos autos.

Aqui o que se vê é um contrato de compra e venda legítimo entre
apelante e apelada, em que a primeira deu quitação do imóvel e entregou à
segunda documento para que realizasse a transferência, o registro do imóvel em seu nome.

Ocorre que, não tendo a apelada realizado esse registro, um terceiro de má-fé falsificou uma procuração em nome do apelante e alienou o imóvel para
outras pessoas.

Não se tratando nem de venda
non domino
, nem de algum caso de
responsabilidade objetiva, não é possível imputar
à
apelante o ônus de reparar um dano que não cometeu, isso porque não há nexo de causalidade, já que não foi ela
quem cometeu a fraude e nem a facilitou.

O laudo grafotécnico é contundente
ao afirmar que a assinatura na procuração não é dos representantes legais da ré e esse laudo foi homologado
e não foi contestado por nenhuma das partes
.

Desse modo, está excluída a culpa
da apelante, que não cometeu nenhum ato ilícito passível de reparação e ainda, ao saber do ocorrido,
providenciou Ação para que a fraude fosse desfeita.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
reformar a sentença e afastar do
apelante o dever de ressarcir o valor do imóvel.
Mantenho o percentual dos honorários advocatícios, mas condeno a autora
ao pagamento da sua totalidade, observando-se o disposto no art.
98,

§3º
, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025